Tribunal: TJSP
Processo: 0000348-80.1993.8.26.0093
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1989 a 1991 – Ação ajuizada em 1993 e extinta em outubro de 2023 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos sem citação – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 487, II do CPC, ante a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1989 a 1991 – Ação ajuizada em 1993 e extinta em outubro de 2023 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por mais de cinco anos sem citação – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 487, II do CPC, ante a ocorrência de prescrição, mantida - Recurso improvido.